Tribunal: STF
Processo: HC 237849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO ACUSADO. PRECEDENTES. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2024, por Lucas Arguelho Rocha e outro, em benefício de Ewerton Fernandes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.12.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 862.481/MS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22.5.2023, pela prática de feminicídio (inc. VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A do art. 121 do Código Penal) contra sua ex-namorada, tendo permanecido foragido até 27.10.2023. Segundo a denúncia:



    “Consta nos autos que no dia 01 de setembro de 2021, no período noturno, na Av. Guaicurus, Bairro Itamaracá, nesta capital, o denunciado Ewerton Fernandes da Silva matou a vítima Bruna Moraes Aquino. 



    Prova o Procedimento Investigatório que a vítima Bruna e o denunciado Ewerton mantinham um relacionamento amoroso muito conturbado há alguns meses antes dos fatos, sendo que Ewerton era extremamente ciumento e por diversas vezes agredia a vítima. 



    Segundo restou apurado, na data dos fatos, Ewerton e Bruna estavam a caminho de um churrasco na casa de seu amigo André Vinicius Pereira de Jesus, vulgo Bezerra, e durante o trajeto, Bruna recebeu mensagem, o que causou um desentendimento entre a vítima e o réu 



    No decorrer do trajeto, o acusado optou por uma rota que não fazia qualquer conexão com o endereço onde haveria o churrasco, passando por uma rua não asfaltada isolada e desabitada, momento em que Bruna foi surpreendida e alvejada por disparos de arma de fogo. 



    Após ser alvejada, a vítima foi encaminhada ao atendimento médico, contudo não resistiu aos ferimentos, os quais foram a causa efetiva de sua morta. 



    Constatou-se que o denunciado praticou a conduta qualificada pelo feminicídio, dado que cometeu violência física (homicídio) baseada no gênero feminino, que se caracteriza por existir uma relação entre ambos, ofendida e denunciado, bem como de subordinação da vítima – subjugada em um contexto de violência doméstica, desprezada pela própria condição de mulher. Em outras palavras, tentou matar sua companheira, verificando-se dessa forma agressão à mulher proveniente de violência doméstico familiar” (doc. 4). 



    3. Sustentando ilegalidade na prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1414988-31.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO RECOMENDÁVEL – ALEGAÇÃO DE SER IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE IDADE –NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não há falar sua revogação. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia cautelar caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ademais, tendo sido indicados fundamentos concretos para justificar a segregação cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantia a aplicação da lei penal, até porque o paciente encontra-se foragido. Por fim, a alegação do impetrante de que o paciente ‘tem 04 filhos menores que dependem de seu trabalho para a sobrevivência’, não subsiste, já que não restou demonstrado ser o único responsável pelos cuidados deles. Ordem denegada” (fl. 36, 
doc. 5).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 862.481/MS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.11.2023, nos temos seguintes:



    “O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado, em 22/5/2023, pela suposta prática do crime de feminicídio contra a ex-namorada, com base na seguinte fundamentação: 



    Consta que o investigado teria relatado aos Policiais Civis que estava conduzindo seu veículo pelo Bairro Jardim Itamaracá, na companhia de sua namorada Bruna, quando foi surpreendido por pessoa não identificada, que efetuou três ou quatro disparos de arma de fogo, atingindo-os. Em seguida, Ewerton procurou atendimento médico. [...] 



    Ocorre que, segundo relata a autoridade policial, Ewerton no como local aquele em em verificaram vestígios que teria sido indicado por que os fatos ocorreram, não se da ocorrência de crime, da testemunhas que suposta autoria, bem como presenciado o ocorrido. 



    Segundo a autoridade policial, Ewerton, que inicialmente teria se apresentado como também vítima, seria suspeito do delito, pois havia informação de que que possuía relacionamento conturbado com a vítima Bruna, bem como que andava armado e que a lesão apresentada não parecia ter vindo do lado de fora do veículo. 



    Conforme a autoridade policial, Ewerton se encontra em lugar incerto e não sabido, de forma que não tem colaborado com o prosseguimento das investigações acerca da morte da vítima Bruna. A Autoridade Policial considera que teria ocorrido a prática do crime de homicídio qualificado. [...] 



    No caso em tela, bem é de ver-se que a prisão preventiva do representado se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que o crime teoricamente praticado é extremamente grave e a forma como praticado indica a periculosidade do representado e o descaso deste com a sociedade. Por fim, assinalo que a prisão do investigado é imprescindível para se garantir a aplicação da lei penal, visto que, segundo a autoridade policial, o referido estaria em local incerto e não sabido, mesmo após ter prestado depoimento perante a autoridade policial’ (fls. 59-65, destaquei). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de segundo grau, que denegou a ordem, nos seguintes termos: 



    ‘Realmente, o fundamento da garantia da ordem pública realmente ficou demonstrado pela gravidade concreta da conduta, evidenciado pelo modus operandi, como bem narrado pela autoridade policial, inclusive apontado a periculosidade do paciente. De fato, a necessidade da prisão preventiva também restou cristalina para garantir a aplicação da lei penal, já que a autoridade policial descreveu que não mais conseguiu localizar o paciente, que estaria em local incerto e não sabido, mesmo após ter prestado depoimento perante a autoridade policial, e como bem realçado pela autoridade impetrada, a preventiva foi decretada em maio de 2023 e, até o momento, o paciente não foi localizado para o mandado ser cumprido’ (fls. 41-42, grifei).



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, a instância ordinária registrou que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi da conduta, devidamente descrita no decreto de prisão preventiva e do fato de ter permanecido foragido até 27/10/2023. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que ‘a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo seu modus operandi, é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito’ (AgRg no RHC n. 161.529/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022). Os elementos descritos são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema. A propósito: (…)



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado, a despeito de sua primariedade e dos demais predicativos pessoais favoráveis. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020). 



    Por fim, a comprovação da autoria, com a dinâmica descrita pela defesa, demandaria dilação probatória, inviável no exame do habeas corpus. 



    Diante do exposto, denego a ordem, in limine. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 2). 



    A decisão foi mantida, em 18.12.2023, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no trancamento da ação penal, com a revogação da prisão cautelar, “porque comprovadamente inexistem indícios mínimos de autoria”.



    Contesta os laudos e as versões da autoridade policial e da acusação, sustentando ser “ilógico que o ora paciente seja ao mesmo tempo autor e vítima, ilação esta inconcebível de qualquer perspectiva, fato que torna injusta, ilegal e desnecessária a persecução penal, justamente porque, em verdade, não há dúvidas que o ora paciente figura também como VÍTIMA de uma tentativa de homicídio, que lamentavelmente ceifou a vida da Sra. Bruna Moraes. Além do mais, urge asseverar que a denúncia de ‘feminicídio’ não passa de mera ilação, pois não há qualquer prova ou meros indícios que o ora paciente estaria motivado por tal qualificadora, tanto é verdade que INEXISTE qualquer registro policial pretérito comunicado pela vítima em seu desfavor, bem como o aparelho celular da mesma foi apreendido e NADA encontrado que conduzisse a qualquer tipo de suspeita/responsabilidade”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “a) Reconhecer a inexistência de justa causa para início da persecução penal, tendo em vista a inexistência de indícios mínimos de autoria, e por consequência Determinar o trancamento da Ação Penal nº 0029127-38.2021.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande/MS, colocando o ora paciente imediatamente em liberdade; 



    b) Subsidiariamente, se assim não entender, ad argumentandum tantum, seja reformado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental em Habeas Corpus 
nº 862481/MS (2023/0379027-0), para determinar a revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do ora paciente, autorizando o mesmo a responder a presente ação em liberdade, seja plena ou assistida por outras medidas cautelares diversas à prisão; 



    c) No mérito, a confirmação da medida liminar, seja para manutenir o trancamento da ação penal ou seja para manutenir o paciente em liberdade”. 



    Em 15.2.2024, a defesa requer a juntada de transcrição de áudio, sustentando que o documento “demonstra a possível autoria, ocasião que ambas citam o nome de uma pessoa denominada de WELLINGTON, bem como dizem enfaticamente que o ora paciente seria o alvo daquele atentado, justificando que o verdadeiro algoz retornou dois dias depois para consumar seu intento, todavia, acabara por ceifar a vida da Sra. Bruna (…) Assim sendo, vem reiterar na íntegra os fundamentos e pedidos elencados na inicial da presente ordem, pugnando, desde já, pelo deferimento da ordem liminar, pelas razões já expostas”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A prisão preventiva do paciente foi decretada pela gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas circunstâncias específicas do caso, além do risco à instrução e à aplicação da lei penal, pela fuga do paciente (que permaneceu foragido por mais de cinco meses).



    7. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade concreta da conduta praticada e a fuga do acusado como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 
3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.9.2012).



    8. Quanto ao pretendido trancamento da ação penal, ao argumento de não estar comprovada a autoria delitiva ou de afastar-se a qualificadora do feminicídio, tem-se que o acolhimento dessas pretensões exigiria o reexame do acervo fático-probatório do processo, providência incabível em habeas corpus, sendo questões suscitadas afetas à instrução probatória, a ser realizada com a observância do contraditório e da ampla defesa.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora